Tribunal: TJSP
Processo: 1019458-48.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Constrição de imóvel decretada na ação civil pública no 1000354-07.2020.8.26.0196. Improcedência na origem. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Causa madura e controvérsia que permite o julgamento antecipado a que se procedeu. Eventual prova testemunhal ou diligência que não modifica a conclusão adotada. Embargantes adquirentes de cota inserida em parte ideal de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Constrição de imóvel decretada na ação civil pública no 1000354-07.2020.8.26.0196. Improcedência na origem. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Causa madura e controvérsia que permite o julgamento antecipado a que se procedeu. Eventual prova testemunhal ou diligência que não modifica a conclusão adotada. Embargantes adquirentes de cota inserida em parte ideal de imóvel rural, em irregular parcelamento do solo. Inexistência de desdobro e inviabilidade da individualização do imóvel adquirido, obstada pela própria irregularidade do loteamento. Entendimento desta 11a Câmara e desta Seção de Direito Público. Alegação recursal de que se trata de moradia das autoras contrariada pelas próprias alegações deduzidas na exordial e pela prova dos autos. Sentença mantida.